Tribunal: TJBA
Processo: 8067608-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067608-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
MARIO SERGIO CABREIRA FILHO

AGRAVADO: PRISCILLA FREITAS MORAES

Advogado(s)
:
CAMILLA FREITAS MORAES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ABUSIVO. AUMENTO NA MENSALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CÁLCULOS ATUARIAIS DE FORMA INDIVIDUALIZADA PARA O GRUPO DA PARTE AUTORA. DEVER DE INFORMAÇÃO. ARTS. 6º, III, E 51, IV, DO CDC. CLÁUSULA DE SINISTRALIDADE E VCMH. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO PROVISÓRIA PELO ÍNDICE AUTORIZADO PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.

Reajuste aplicado à mensalidade de plano de saúde coletivo por adesão, fundamentado em sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares (VCMH), sem apresentação de documentos técnicos individualizados que comprovem a evolução dos custos para o grupo da autora.

2.

Possibilidade de controle judicial da legalidade e da razoabilidade dos reajustes em contratos coletivos, com base no art. 6º, III, e art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo diante da ausência de transparência, equilíbrio e fundamentação técnica adequada.

3.

A cláusula que prevê reajuste por VCMH e sinistralidade não é, por si só, ilegal, mas exige demonstração concreta da variação de custos, sob pena de configuração de prática abusiva, em violação aos deveres de informação e boa-fé objetiva.

4.

Substituição provisória do índice abusivo pelo percentual autorizado pela ANS para os contratos individuais/familiares é medida que se impões até ulterior apuração pericial em sede de instrução no juízo de origem.

5.

Presença dos requisitos do art. 300 do CPC, ante a probabilidade do direito e o risco de dano à agravada, que necessita de acompanhamento médico contínuo e estaria sujeita a aumento desproporcional na mensalidade.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8067608-24.2024.8.05.0000
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII